Tribunal: TCU
Processo: 003.020/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4136/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.020/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Vieira Ayres (XXX.939.077-XX); Erinia Maria Ulisses de Carvalho Belchior (XXX.510.947-XX); Fernando Lage Guilherme (XXX.930.807-XX); Luzia da Paixao Santos (XXX.656.777-XX); Mara Cristina Lima Pinto (XXX.775.807-XX); Osvaldo Luiz Saide (XXX.871.057-XX); Paulo Sergio da Motta (XXX.468.027-XX); Renato Alves de Souza Filho (XXX.752.787-XX); Sandra Lima Pereira (XXX.526.247-XX); Zelia de Fatima Querino Rosa (XXX.894.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.